Tribunal: TJDFT
Processo: 0703297-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento que concedeu em parte a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos gerados pelo empréstimo 385268183, além de proibir a negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa cominatória. O magistrado fundamentou que as razões do autor foram amparados em prova idônea, tendo em vista os contracheques mostram descontos em dissonância com o contrato assinado entre as partes.
2. Há plausibilidade nas alegações do demandante, uma vez que apresentou os contracheques com desconto por instituições bancárias em três rubricas, o que demonstra que não houve a renegociação dos consignados, mas a realização de um terceiro empréstimo. 2.1. O perigo da demora também se justifica pelo risco de que o nome do autor seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito e de que os descontos indevidos continuem a tomar parte relevante dos rendimentos do autor.
3. Presentes os elementos do artigo 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência. 3.1. Jurisprudência: “(...)Nos termos do ordenamento processual (art. 300 do Código de Processo Civil/2015), o juiz pode deferir a tutela provisória de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. (...) Presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência de natureza antecipatória, seu deferimento é medida que se impõe. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07206335820198070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 4/2/2020).
4. A cominação de multa se trata de medida que visa o adimplemento da obrigação. Buscando tal fim, deve-se fixar quantia de modo que as astreintes sejam expressivas e estimulem a parte a adimplir seu encargo. Por outro lado, não pode ser excessiva a ponto de afastar as noções de equidade e justificar o enriquecimento ilícito. 4.1. O valor da multa, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de negativação do nome do autor mostra-se compatível com a sua finalidade.
5. Recurso improvido.